Tribunal: TJDFT
Processo: 0716952-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DAS CHAVES DE IMÓVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITE DE 20%. ART. 85, §§2o E 11, CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos por contra acórdão proferido em apelação, de ação de conhecimento cumulada com consignação das chaves de imóvel. 1.1. A embargante alega que há omissão no acórdão. Aduz que não foi aplicada a majoração dos honorários de sucumbência. Requer o prequestionamento do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O art. 85, § 11, do CPC, que trata da majoração dos honorários em grau recursal, prevê: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” 3.1. Ou seja, o limite de 20% estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC deve ser respeitado mesmo em caso de majoração dos honorários recursais, como é o caso dos autos.
4. Sendo certo que as questões apontadas como omissas foram claras e coerentes entre si, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 4.1. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade referente aos dispositivos. 5.1. Não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De todo modo, reputa-se prequestionado o dispositivo suscitado, qual seja o art. 85, §1o, do CPC.

6. Embargos de Declaração rejeitados.